Tribunal: TJBA
Processo: 8038476-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038476-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. COMPROVADA A NECESSIDADE DO SEGURADO A TRATAMENTO CIRÚRGICO E USO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS. NEGATIVA DA RÉ SOB A ALEGAÇÃO DE DISCORDÂNCIA POR SUA JUNTA MÉDICA. CASO DE URGÊNCIA ATESTADA POR PROFISSIONAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE JUNTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA - ART. 3º RN 424/2017/ANS. AGRAVANTE DEBILITADO, SOFRENDO COM DORES E SEVERAS LIMITAÇÕES. CARÁTER PROGRESSIVO DA DOENÇA. COMPROVADO O PERIGO DE DANO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COBERTURA PELA OPERADORA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038476-19.2024.8.05.0000, em que são Agravante e Agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV